Tribunal: STF
Processo: Rcl 78182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul – SULPETRO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 21990-16.2020.5.04.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em 27.08.2020, postulando a declaração da nulidade de parte do caput da cláusula vigésima nona da convenção coletiva de trabalho firmada entre o Sindicato Recorrente e o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado do Rio Grande do Sul, que estabelecia as regras para concessão do repouso semanal remunerado dos empregados em postos de combustíveis, no Estado do Rio Grande do Sul. 



    A regra categorial atacada estabelece que o conjunto de trabalhadores de postos de combustível possa escolher entre dois sistemas de folgas semanais (Repouso Semanal Remunerado), entre os que melhor atendam aos seus interesses, assim indicados na Norma Coletiva: 



    [...]



    No mérito, acolhendo a ação proposta pelo MPT, julgou procedente o pedido declarando a nulidade da expressão "hipótese em que a concessão de repouso semanal remunerado poderá ocorrer antes ou após o sétimo dia e até o décimo dia consecutivo de trabalho, não importando no seu pagamento em dobro’’, contida na letra "a", do caput da Cláusula Vigésima Nona da Convenção Coletiva. Publicado o Acórdão Regional, os sindicatos apresentaram recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    [...]



    No julgamento dos Recursos Ordinários, os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho divergiram sobre o entendimento acerca da legalidade ou não da regra categorial. Pelo placar de 5 (cinco) x 4 (quatro) foi confirmada a decisão proferida pela SDC do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    [...]



    A Justiça do Trabalho, através da Seção de Dissídios Coletivos do C. Tribunal Superior do Trabalho, a partir de uma leitura completamente equivocada do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1046, declarou nulo trecho do caput da cláusula vigésima nona da convenção coletiva firmada pelo sindicato ora reclamante, conforme Ementa transcrita no item supra. 



    [...]



    A decisão proferida pela Justiça do Trabalho que declarou a nulidade de parte de cláusula normativa desafia a autoridade da Suprema Corte, e dá ensejo ao ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, forte no disposto no art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição Federal da República e nos artigos 927, I, e art. 988, III e IV e § 4º, do Código de Processo Civil.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da AACC n. 0021990-16.2020.5.04.0000, declarando-se a validade da integralidade da cláusula vigésima nona da convenção coletiva firmada pelo sindicato reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Sindicato, ora Reclamante, não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho por ser manifestamente incabível na espécie, conforme segue:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 994,VIII e 1.042, ambos do CPC/2015, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. Nesses termos: 



    [...]



    No caso dos autos, em que pese a Parte ter nominado, nas razões recursais, o recurso de “agravo interno”, igualmente o denominou de “agravo em recurso extraordinário”, fundamentado no art. 1.042 do CPC/2015, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico, que não é a situação dos autos. Ademais, endereçou equivocadamente o recurso ao STF, visto que é da competência do c. Órgão Especial do TST o exame do agravo interno, conforme disposto no art. 76, I, “i”, do RITST. Desse modo, não há como se concluir pela medida recursal do art. 1.021 do CPC/2015 – agravo interno. 



    Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema. 



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente